Tribunal: TJSP
Processo: 2041212-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de multirreincidente do paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de multirreincidente do paciente, ainda em cumprimento de pena, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 310, II e § 2o, 312, e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.